Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-06.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE DO ALIMENTADO. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.

2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

3. Demonstrada a capacidade financeira do genitor e a necessidade do alimentado, mormente diante da existência de problemas de saúde, impõe-se a majoração da prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.